Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Número do processo: 0703000-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H &amp; JR CONSULTORIA LTDA - ME APELADO: AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRISAUDE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA., NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, NUTRI &amp; SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA., VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA DESPACHO Considerando a certidão de ID 22857329, intime-se a apelante para que providencie o desentranhamento das razões recursais para juntada aos autos do processo originário no 0707871-70.2020.8.07.0001, a fim de que o d. Juízo a quo possa examinar a admissibilidade da apelação interposta em 01/02/2021. Após, cancele-se a distribuição. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator